Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA EM FACE DO JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CAUSAS CONEXAS. PERÍODO DIVERSO. PRIMEIRO PROCESSO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o art. 55, do CPC, a conexão exige a existência de pedido ou causa de pedir em comum entre duas ou mais ações propostas. Além disso, aconexãonão determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.